Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Gilvanice Maria da Silva, Kauãn Gabriel da Silva Trindade e Jefferson de Jesus Ribeiro Trindade em desfavor de Elisângela de Deus Barros. Os autores buscam a desconstituição do decisum que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento da sentença que homologou o acordo celebrado entre a ré e o companheiro da primeira autora e genitor dos dois requerentes (Domingos Ribeiro Trindade), o qual faleceu após a homologação do pacto. Ocorre, porém, que o cumprimento de sentença tramitou tendo no polo ativo o espólio de Domingos Ribeiro Trindade e, quando a sentença extinguiu o feito, a ação de inventário já havia se encerrado, estabelecendo-se a cota-parte de cada herdeiro. Inexistia, portanto, a figura do espólio. Tendo em vista que a ação rescisória foi ajuizada pelos herdeiros - e não pelo espólio - e sua causa de pedir tem por fundamento a suspensão do prazo prescricional contra incapaz, circunstância que não teria o condão de albergar a pretensão de Gilvanice Maria da Silva, que inclusive já tinha seu quinhão hereditário definido na ação de inventário, careceria a requerente de legitimidade ad causam. Assim, faculto à autora manifestar-se, no prazo de cinco dias, quanto à sua legitimidade ativa. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12